Tribunal: TJDFT
Processo: 0734197-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734197-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILANA EUSTAQUIO CERQUEIRA BARBOSA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edilania Eustáquio Cerqueira Barbosa contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e repetição de indébito cumulada com revisional de contrato de cédula de crédito bancário que indeferiu a tutela provisória de urgência consistente em determinar que a agravada suspenda as cobranças referentes ao contrato e abstenha-se de inscrever o nome da agravante nos cadastros de inadimplentes. A agravante sustenta que a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes causaria prejuízos irreparáveis e inviabilizaria sua vida financeira, além de violar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Argumenta que o débito está sob discussão judicial e que eventual negativação ocorreria com base em valores incorretos, o que configuraria dano indevido à imagem e reputação da consumidora. Alega que a negativação dificultaria o acesso ao crédito, inclusive para a quitação do próprio débito, e criaria um ciclo de inadimplemento. Afirma que há vícios contratuais relevantes, como capitalização de juros, cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios e aplicação de juros acima da taxa média de mercado. Entende que essas cláusulas são abusivas, o que justifica a revisão contratual e a suspensão da negativação até o julgamento final da ação. Invoca o art. 297 do Código de Processo Civil e considera que o Juízo de Primeiro Grau deveria ter adotado medida cautelar para preservar a dignidade financeira dela diante da controvérsia sobre o débito e dos vícios contratuais alegados. Cita julgados favoráveis à tese defendida por ela. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para impedir a inclusão do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 75190837). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório, o que não ficou configurado no caso em exame. A alegação de abusividade contratual (como capitalização de juros, cobrança cumulada de encargos moratórios e aplicação de taxas superiores à média de mercado) demanda análise técnica e aprofundada, que extrapola os limites da cognição sumária própria do agravo de instrumento. A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige dilação probatória, especialmente quando se discute a legalidade de encargos financeiros e a existência de vícios no contrato. Essa apuração depende da produção de prova pericial e documental, o que não pode ser realizado na estreita via do agravo de instrumento, cujo escopo é limitado à verificação da legalidade da decisão interlocutória. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também não se encontra configurado. A inclusão do nome da agravante em cadastros de inadimplentes, embora possa gerar desconforto, não é irreversível e pode ser reparada em caso de procedência da ação principal. A propositura de ação revisional não impede, por si só, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, salvo quando demonstrada a existência de controvérsia relevante e fundada sobre o débito, o que não se verifica nesta incipiente fase processual. Não se vislumbra, no presente momento, qualquer irregularidade na eventual negativação, desde que esta decorra de inadimplemento contratual legítimo. A proteção de dados pessoais não impede o exercício regular de direito por parte do credor. A pretensão recursal, portanto, não encontra respaldo nos requisitos legais para concessão da tutela de urgência. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, visando suspender a exigibilidade de contrato bancário e impedir a negativação do nome da autora, sob o fundamento de ausência de verossimilhança das alegações iniciais e de fundado receio de dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência requerida, consistente na suspensão da exigibilidade contratual e na vedação à inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela provisória exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. 4. A mera alegação de abusividade das cláusulas contratuais não configura, por si só, a probabilidade do direito, especialmente quando não há prova inequívoca da onerosidade excessiva ou do descompasso entre a taxa contratada e a taxa média de mercado. 5. O percentual de juros remuneratórios pactuado não se revela, isoladamente, abusivo, conforme jurisprudência consolidada no STJ (REsp 1.061.530/RS), sendo necessária a demonstração cabal da abusividade à luz das circunstâncias do caso concreto. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao reconhecer que a propositura da ação revisional não impede a caracterização da mora, conforme Súmula 380/STJ, sendo imprescindível a continuidade do adimplemento contratual ou o depósito judicial do valor incontroverso. 7. A negativa da tutela provisória justifica-se também pela necessidade de dilação probatória quanto à alegada cobrança de encargos indevidos (seguros, tarifas, capitalização de juros), não sendo possível, em sede liminar, afastar os efeitos do contrato bancário com base em declarações unilaterais. 8. A negativação do nome do devedor é medida legítima do credor na ausência de demonstração da ilegalidade da cobrança, circunstância não evidenciada nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A simples alegação de abusividade das cláusulas contratuais e a propositura de ação revisional não autorizam, por si sós, a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do contrato ou impedir a negativação do devedor. 2. A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários somente é admitida em hipóteses excepcionais, mediante prova cabal de onerosidade excessiva ou violação à boa-fé contratual. 3. A análise da legalidade de encargos contratuais bancários demanda dilação probatória, incompatível com o juízo sumário exigido para a concessão da tutela provisória de urgência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, e 995, parágrafo único; CDC, art. 51, § 1o; Decreto no 22.626/33; CC/2002, arts. 591 e 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção; STJ, Súmula 380; TJDFT, Acórdão 1712923, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1881485, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível. (Acórdão 2008922, 0713435-57.2025.8.07.0000, Rel.a Des.a Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 10/6/2025, DJe: 27/6/2025) Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator